Tribunal: TJMT
Processo: 1003533-88.2026.8.11.0055
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-06-25
Data de publicação: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1003533-88.2026.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abono de Permanência]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MAGDA FERREIRA DE ANDRADE LUPPI - CPF: 488.486.621-53 (RECORRENTE), MARGARETH OZEIKA - CPF: 459.170.781-49 (ADVOGADO), VALDIR DA ROZA - CPF: 518.125.419-53 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º
1003533-88.2026.8.11.0055

Recurso Cível Inominado n.º
1003533-88.2026.8.11.0055

Recorrente:
Estado de Mato Grosso.

Recorrida:
Magda Ferreira de Andrade Luppi.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. ABONO DE PERMANÊNCIA. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL APOSENTADA. DIREITO AO BENEFÍCIO APÓS O IMPLEMENTO DOS REQUISITOS PARA APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. DIVERGÊNCIA ENTRE SIMULAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. PREVALÊNCIA DE DOCUMENTO TÉCNICO COMPLETO EMITIDO POR MATO GROSSO PREVIDÊNCIA (MTPREV). REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou procedente ação de cobrança para condená-lo ao pagamento de abono de permanência desde 26/10/2024, data reconhecida como implemento dos requisitos para aposentadoria voluntária da autora, até a efetiva aposentadoria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 2 (duas) questões em discussão: (i) definir se a ausência de requerimento administrativo prévio afasta o interesse de agir da servidora; e (ii) estabelecer a data de implementação dos requisitos para aposentadoria voluntária e, consequentemente, o marco inicial do abono de permanência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O abono de permanência constitui direito assegurado pela Constituição Federal ao servidor que implementa os requisitos para aposentadoria voluntária e opta por permanecer em atividade.

4.

A ausência de requerimento administrativo não afasta o interesse de agir quando a pretensão envolve cobrança de verba assegurada constitucionalmente e decorrente de situação funcional já consolidada.

5.

A simulação apresentada pela autora é documento incompleto e não permite a verificação dos critérios técnicos utilizados para apuração do tempo de contribuição e do pedágio exigido.

6.

A simulação previdenciária apresentada pelo Estado contém relatório completo, com discriminação dos períodos computados, tempo de contribuição, tempo de serviço público, tempo no cargo e cálculo do pedágio, revelando que os requisitos foram implementados em 20/05/2025.

7.

Ausente prova técnica apta a infirmar os dados constantes da simulação oficial emitida por Mato Grosso Previdência (MTPREV), deve prevalecer a data nela indicada para definição do marco inicial do benefício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

O servidor que implementa os requisitos para aposentadoria voluntária e permanece em atividade faz jus ao abono de permanência nos termos da Constituição Federal.

2.

A ausência de requerimento administrativo prévio não impede a cobrança judicial do abono de permanência.

3.

Em caso de divergência entre documentos previdenciários, deve prevalecer a simulação técnica completa emitida pelo órgão gestor do regime próprio de previdência, quando não infirmada por prova idônea em sentido contrário.

4.

O marco inicial do abono de permanência corresponde à data efetiva de implementação dos requisitos para aposentadoria voluntária.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, artigo 40, § 19; Emenda Constitucional n.º 41/2003, artigo 3º, § 1º; Lei Complementar Estadual n.º 202/2004, artigo 3º, § 3º; Lei n.º 9.099/1995, artigos 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, RI 1006614-55.2020.8.11.0055, Rel. Walter Pereira de Souza, j. 21.10.2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º
1003533-88.2026.8.11.0055

Recurso Cível Inominado n.º
1003533-88.2026.8.11.0055

Recorrente:
Estado de Mato Grosso.

Recorrida:
Magda Ferreira de Andrade Luppi.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível do Estado de Mato Grosso.

Ação:
de Cobrança - Abono de Permanência.

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Tangará da Serra-MT
.

Sentença (Id
.

368680356)
:
julgou procedentes

os pedidos autorais, condenando o estado recorrente ao pagamento do valor relativo ao abono de permanência com relação ao período compreendido entre a data em que a autora alcançou o direito à aposentadoria (26/10/2024) e a data em que efetivamente foi aposentada
.

Recurso Cível Inominado
(Id.
368680357
)
:
o Estado de Mato Grosso sustenta, em síntese, a ausência de prévio requerimento administrativo e consequente falta de interesse de agir, com fundamento no artigo 3º, § 3º, da Lei Complementar Estadual n.º 202/2004 e no Tema 350 do STF. Ademais, assevera a inexistência do direito ao recebimento do abono de forma retroativa e divergência quanto à data de implemento dos requisitos para aposentadoria, sustentando que esta teria ocorrido somente em 20/05/2025, conforme simulação oficial emitida pelo MTPREV com data de cálculo de 24/10/2025, e não em 26/10/2024, como reconhecido na sentença.

Contrarrazões
(Id. 368680362): pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º
1003533-88.2026.8.11.0055

Recurso Cível Inominado n.º
1003533-88.2026.8.11.0055

Recorrente:
Estado de Mato Grosso.

Recorrida:
Magda Ferreira de Andrade Luppi.

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a sentença que julgou procedentes os pedidos feitos na presente
Ação de Cobrança
proposta por
Magda Ferreira de Andrade Luppi
em desfavor do estado recorrente,
objetivando o pagamento do abono de permanência, referente ao período que permaneceu em atividade, mesmo tendo preenchido os requisitos para a aposentadoria voluntária.

A controvérsia cinge-se em definir se a servidora pública estadual aposentada possui direito ao recebimento de abono de permanência quando completa os requisitos para a aposentadoria voluntária, porém, opte por permanecer em atividade.

O abono de permanência está previsto no § 19, do artigo 40, da Constituição Federal, nos seguintes termos:

“Artigo. 40 Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 41, 19.12.2003) (...) § 19.
O servidor de que trata este artigo que tenha completado as exigências para aposentadoria voluntária estabelecidas no § 1º, III, a, e que opte por permanecer em atividade fará jus a um abono de permanência equivalente ao valor da sua contribuição previdenciária até completar as exigências para aposentadoria compulsória
contidas no § 1º, II. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 41, 19.12.2003)”.

A Emenda Constitucional n.º 41/2003, em seu artigo 3º, §1º, dispõe:

“
Artigo 3º É assegurada a concessão, a qualquer tempo, de aposentadoria aos servidores públicos, bem como pensão aos seus dependentes, que, até a data de publicação desta Emenda, tenham cumprido todos os requisitos para obtenção desses benefícios, com base nos critérios da legislação então vigente.§ 1º O servidor de que trata este artigo que opte por permanecer em atividade tendo completado as exigências para aposentadoria voluntária e que conte com, no mínimo, vinte e cinco anos de contribuição, se mulher, ou trinta anos de contribuição, se homem, fará jus a um
abono de permanência equivalente ao valor da sua contribuição previdenciária
até completar as exigências para aposentadoria compulsória contidas no art. 40, § 1º, II, da Constituição Federal”.

Portanto, restando comprovado que a parte autora recorrida permaneceu em atividade após a integralização dos requisitos para aposentadoria (considerando as especificidades da carreira ocupada), de rigor a manutenção da sentença que condenou o ente público municipal ao pagamento da quantia respectiva.

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA. PREJUDICIAL. PRESCRIÇÃO. PRELIMINARES. SENTENÇA ULTRA PETITA. AFASTADAS. MÉRITO. APOSENTADORIA ESPECIAL. PROFESSOR. COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS. DIREITO AO ABONO PERMANÊNCIA. ART. 40, §§ 5º E 19 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- A prescrição da pretensão pecuniária em desfavor da Fazenda Pública, no caso, é de cinco anos, nos termos do Decreto 20.910/32. Considerando a data do pedido administrativo (15/1/2020) e a propositura da ação (10/11/2020), não há que se falar em prescrição. 2- Quanto a alegação de sentença ultra petita, no que tange a concessão do abono permanência, ressalto que houve manifestação do Autor nesse sentido (id. 232009213), bem como, do Ministério Público Estadual (id. 232009217). Noutro ponto, cumpre registrar que a sentença reconheceu o direito a aposentadoria, desde o pedido administrativo (15/1/2020), portanto, é consequência lógica, que estando o Recorrido ainda em atividade, ou cessada, devido a aposentadoria concedida na via administrativa (16/12/2022), certo que deverá o Ente pagar, o referido abono, pelo período que o Autor laborou ao tempo em que era para estar aposentado, ou seja, desde 15/1/2020. 3- A prova produzida no processo administrativo (id. 232009153), em audiência de instrução (id’s. 232009196 e seguintes), restou configurado o preenchimento dos requisitos para a aposentadoria almejada. 3- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 c.c. art. 60, §§ 1º e 2º do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.º 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 4- Nos termos do art. 55, da Lei 9.099/95 c.c. art. 85, § 3º, I e § 4º, III do CPC, condeno o Recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, estes que arbitro: 4.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa; 4.2) havendo condenação, em 15% (quinze por cento) sobre o valor desta; 4.3) considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (até 3 salários mínimos), fixo o valor em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais). 5- Sem condenação em custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 236/CNGC/MT, à exceção do disposto no § 2º: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”. 6- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10066145520208110055, Relator: WALTER PEREIRA DE SOUZA, Data de Julgamento: 21/10/2024, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 25/10/2024)”.

Assim, imperioso o reconhecimento de que a autora possui direito ao abono de permanência, nos termos da previsão constitucional.

Quanto à data de implemento dos requisitos, existem nos autos duas simulações emitidas pelo sistema informatizado do MTPREV, com resultados divergentes:

- Simulação juntada pela autora à inicial (data de cálculo: 16/12/2024): indica que os requisitos foram implementados em 26/10/2024.

- Simulação juntada pelo Estado (data de cálculo: 24/10/2025, Id. 368680353): indica que os requisitos foram implementados em 20/05/2025.

A sentença de primeiro grau optou pela data de 26/10/2024, com o fundamento de que a simulação da autora utilizaria o marco correto da EC Federal n.º 103/2019 (13/11/2019), enquanto a simulação do Estado teria utilizado equivocadamente a data da Emenda Constitucional Estadual n.º 92/2020 (21/08/2020).

Esse raciocínio, contudo, não se sustenta diante de uma análise mais cuidadosa dos documentos.

A simulação apresentada pela autora junto à petição inicial está incompleta. Trata-se de imagem parcial do sistema, que não contém as informações detalhadas sobre os tempos do segurado até a data do cálculo — dados essenciais para verificar como o pedágio foi calculado e qual marco temporal foi efetivamente utilizado. O documento não permite, por si só, confirmar os critérios técnicos que levaram ao resultado de 26/10/2024.

A simulação juntada pelo Estado no Id. 368680353, por outro lado, está completa. Ela contém o relatório integral, com todos os tempos do segurado discriminados até a data do cálculo (24/10/2025), incluindo: tempo de contribuição (27 anos, 9 meses e 19 dias), tempo de serviço público, tempo de carreira, tempo no cargo e o pedágio calculado (100%, correspondente a 2 anos, 4 meses e 14 dias). Esse documento indica, de forma clara e fundamentada, que os requisitos foram implementados em 20/05/2025.

Não há nos autos qualquer elemento técnico concreto que permita afastar as informações contidas na simulação completa do MTPREV. A mera alegação de que o sistema teria utilizado marco estadual equivocado não foi comprovada pela autora, que não juntou simulação completa capaz de demonstrar os critérios de cálculo utilizados.

Além disso, o próprio Ato de aposentadoria n.º 2.464/2025 registra que a servidora contava com 27 anos, 9 meses e 19 dias de tempo de magistério, contados até 24 de outubro de 2025 — dado que é coerente com a simulação completa do Estado, e não com a data de 26/10/2024 indicada no documento incompleto da autora.

Diante disso, prevalece a data de 20/05/2025 como marco do implemento dos requisitos para a aposentadoria voluntária da recorrida, conforme a simulação oficial e completa emitida pelo MTPREV (Id. 368680353).

Assim, o abono de permanência é devido no período compreendido entre 20/05/2025 e 24/10/2025, data da aposentadoria.

Por essas razões,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para reformar a sentença apenas quanto ao marco inicial do abono de permanência, fixando-o em 20/05/2025, data em que a recorrida implementou os requisitos para a aposentadoria voluntária, conforme simulação oficial e completa emitida pelo MTPREV (Id. 368680353), mantendo-se a sentença nos demais termos.

Diante do que dispõe o artigo 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, tendo em vista o êxito parcial do recurso
.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito/Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2026